Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXAME DA PROVA. CRITÉRIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PAGAMENTO DO MONTANTE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem procedeu à correta valoração do acervo probatório, no que concerne à prova do adimplemento das obrigações relacionadas ao pagamento das assim denominadas “taxas de rateio”, fixadas em negócio jurídico de cessão de direitos sobre bem imóvel.
2. A autora comprovou o fato constitutivo de sua pretensão. A ré, no entanto, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) do suporte fático que assegura a posição jurídica sustentada pela demandante, pois não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o pagamento dos valores alusivos às cognominadas “taxas de rateio”, exigidas em virtude da celebração do negócio jurídico de cessão de “direitos” sobre bem imóvel.
3. Em regra, o ordenamento jurídico pátrio não adota o denominado “sistema da prova tarifada”. Por esse motivo deve ser evitada a adoção de procedimentos que limitam ou impedem a fruição ampla pelas partes do direito ao contraditório substancial. 3.1. Também deve ser homenageado o conteúdo da norma prevista no art. 6o do Código de Processo Civil, que rege o princípio da cooperação.
4. Embora os dispositivos legais mencionados pela apelante nas razões do recurso (artigos 450 e 463 do CPC) digam respeito especificamente à produção de prova oral, verifica-se não ter sido produzida prova dessa natureza no caso concreto ora em exame, pois ocorreu o “julgamento antecipado do mérito”, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil. 4.1. Percebe-se que os elementos probatórios em questão - trazidos aos autos pela ré de modo intempestivo (art. 434 do Código Civil) - consubstanciam prova documental e não “testemunhal”.
5. A adoção do critério de persuasão racional, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil permite que seja procedido o exame do acervo probatório, bem como a valoração dos elementos de prova com certa liberdade, com a indicação das razões que determinaram a formação do convencimento adotado na sentença.
6. Embora o ordenamento jurídico pátrio não preconize o “sistema da prova tarifada”, o Código Civil Brasileiro prevê que o pagamento é comprovado, em regra, por meio da declaração de “quitação”, nos termos de seu art. 320.
7. Recurso desprovido.